Tribunal: STF
Processo: ARE 795405
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Matéria constitucional originada em acórdão do Tribunal Regional Federal em sede de apelação. 3. Recurso extraordinário interposto de acórdão que manteve a inadmissão do recurso especial com base na sistemática dos recursos especiais repetitivos. Art. 543-C, CPC. Preclusão da discussão constitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.